Tribunal: TJPA
Processo: 0802626-61.2022.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802626-61.2022.8.14.0053

APELANTE: BENEVALDO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO EM FLAGRANTE COM 20 PORÇÕES DE CRACK E DINHEIRO FRACIONADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 333 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP, subsidiariamente a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) e, alternativamente, a dispensa da pena pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; e (iii) determinar se é possível a dispensa da pena de multa em razão da alegada hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta comprovada pelo termo de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação provisório e pelo laudo toxicológico definitivo que atestou resultado positivo para cocaína nas 20 porções apreendidas.

A autoria é evidenciada pelos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, prestados sob o crivo do contraditório, os quais confirmam a apreensão da droga e de dinheiro fracionado em local conhecido pelo comércio de entorpecentes.

Os testemunhos de agentes policiais possuem valor probatório e podem fundamentar decreto condenatório quando prestados de forma harmônica e não infirmados por outros elementos de prova.

O crime de tráfico de drogas configura tipo penal de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos descritos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo desnecessária a comprovação da efetiva mercancia ou flagrante de venda.

A alegação de que a droga se destinava ao consumo próprio não encontra respaldo probatório, cabendo à defesa demonstrar o propósito exclusivo de uso pessoal, o que não ocorreu no caso concreto.

A quantidade de drogas, o acondicionamento em porções, a apreensão de dinheiro fracionado e o local conhecido como ponto de venda de entorpecentes constituem circunstâncias indicativas da traficância.

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e possui imposição obrigatória, inexistindo previsão legal de isenção em razão da hipossuficiência financeira do condenado, cuja eventual impossibilidade de pagamento deve ser analisada no juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas pode ser fundada em depoimentos de policiais prestados em juízo, quando coerentes e corroborados pelos demais elementos probatórios.

A configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 dispensa prova da efetiva comercialização da droga, bastando que as circunstâncias do caso indiquem a finalidade de traficância.

A alegação de uso pessoal não autoriza a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 quando ausentes elementos probatórios que demonstrem o propósito exclusivo de consumo.

A hipossuficiência financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa prevista no tipo penal incriminador.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; Código Penal, arts. 44, 49 e 59; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC nº 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 11.03.2024; TJDFT, Acórdão nº 2087805, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1ª Turma Criminal, j. 05.02.2026; TJDFT, Acórdão nº 2014415, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1ª Turma Criminal, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão nº 1317301, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 23.02.2021; TJGO, ApCrim nº 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
BENEVALDO PEREIRA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA
, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa,
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), com a substituição da reprimenda corporal por 01 (uma) pena restritiva de direitos.

Narrou a denúncia (ID 2951619),

em apertada síntese,
que
no dia 30/12/2022, por volta de 14 horas e 50 minutos, na localidade conhecida como Maginco, na comarca de São Félix do Xingu/PA, o denunciado agindo de livre e espontânea vontade trazia consigo 20 (vinte) pedras de substância entorpecente conhecida como
crack
, bem como a quantia de R$126,00 (cento e vinte e seis reais) em dinheiro fracionado. Relatou a exordial acusatória que a polícia militar realizava patrulhamento no município de São Félix do Xingu/PA, quando abordaram o denunciado e, durante a revista pessoal, fora encontrado na posse do entorpecente supra, bem como da quantia outrora mencionada.

Na oportunidade, o denunciado afirmou para a polícia militar que estava comercializando entorpecente naquele local desde o período da manhã, sendo que, minutos antes, uma pessoa havia deixado mais entorpecente para serem vendidos. Em seguida, fora realizada a prisão em flagrante e diante da autoridade policial, o denunciado negou a autoria do crime de tráfico de drogas relatando, apenas, que a substância entorpecente apreendida seria de sua propriedade e que fora adquirida para consumo pessoal, afirmando que pagou a quantia de R$300,00 (trezentos reais) pelo produto, restando, ao final, denunciado pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06
.

O apelante, inconformado, requereu em suas
razões recursais (ID 29516248
),
a
absolvição por ausência de produção de prova apta à condenação nos termos do que preceitua o art. 386, III e VII do CPP, invocando a incidência do princípio
in dubio pro reo.
De forma subsidiária,
pugnou a d
esclassificação do crime de tráfico de drogas para a condição de usuário, prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Alternativamente,
suplicou a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, a dispensa da condenação em pena pecuniária, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, bem como a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos
.

Em
contrarrazões de ID 29516251,
o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal em
parecer de ID 30020259
,
também se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

De início, percebe-se que os
pedidos da defesa de fixação da pena-base no patamar mínimo legal, alteração de regime inicial de cumprimento de pena e substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direito se mostram ineficazes,
na medida em que o juízo sentenciante
decidiu exatamente nos termos dos pedidos defensivos,
conforme decisão combatida
, nos seguintes termos:

1a fase:

As diretrizes do artigo 59, do Código Penal devem ser analisadas em conjunto com o comando do artigo 42, da Lei n. 11.343/06.

A culpabilidade do réu não revoga a reprovabilidade constante no próprio tipo penal, enquanto juízo de reprovação puramente normativo. Não há nos autos informações negativas acerca de antecedentes criminais do Réu. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é inerente à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto as circunstâncias do crime nas quais, em tais espécies criminosas, se considera a natureza e a quantidade de droga encontrada, entendo que o material apreendido foi suficiente para caracterizar o tráfico propriamente dito, portanto, não deve ser analisada como circunstância judicial desfavorável, sob pena de bis in idem. A conduta do Réu não teve maiores consequências, sendo que, ainda, não se pode cogitar sobre comportamento da vítima.

À vista dessa individual averiguação, que se mostrou favorável ao Réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

(...).

Em vista do comando contido no artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal e, ainda, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME ABERTO.

(...).

Ademais, verifico que na situação em tela é cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sendo certo que a réu preenche os requisitos elencados no artigo 44, do Código Penal.

Assim, observado o disposto no artigo 44, §2o, 1a parte, na forma do artigo 46, ambos do Código Penal,
SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, qual seja, a de prestação de serviços à comunidade, por se revelar absolutamente adequada ao caso, pois visa resgatar o sentimento humanitário do agente, cujos parâmetros serão estipulados em audiência admonitória a ser designada oportunamente
(ID 29516247 - Pág. 5, grifos nossos).

Nessa linha de intelecção,
os requerimentos não devem ser conhecidos.

Superada a questão introdutória, a
apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os demais argumentos do recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA.

Sem a necessidade de maiores delongas, tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).

A
materialidade
se encontra
configurada por todos os documentos que compõem os autos de inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do termo de exibição e apreensão de objeto (ID 29516157 - Pág. 6
), através do laudo de constatação provisório (ID 29516157 - Pág. 7) e
sobretudo através d
o laudo toxicológico definitivo nº 2023.03.000299-QUI (ID 29516243), que atestou:

2 - DO MATERIAL:

Tratam-se de 20 (vinte) embalagens confeccionadas em saco plástico preto, formato de trouxinhas, todas contendo substância petrificada de cor amarelada pesando no total 4,0 G (quatro gramas).

(...).

4 - DO RESULTADO:

No material periciado, obteve-se resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por COCAÍNA
(grifos nossos).

Já a
autoria
delitiva restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, conforme consignado em sede da decisão combatida transcrita no essencial:

A testemunha PM Marcos Eduardo de Sousa declarou em juízo:

“Que nós abordamos o acusado na Maginco e ele estava com um pote cheio de pedra de CRACK; Que recordo que ele foi preso com as drogas; Que ele também tinha dinheiro trocado; Que havia outras pessoas próximas dele que com a aproximação da guarnição elas se afastaram; Que a Maginco é conhecida em São Félix como ponto de venda de drogas; Que as outras pessoas também foram abordadas, mas não havia nada com elas, somente com o acusado”.

A testemunha PM Rafael Barros Pessanha Alves, em juízo, assim relatou: “Que no dia nós estávamos em patrulhamento na Maginco e em determinado momento realizamos a abordagem desse senhor (acusado) e com ele foi encontrado algumas porções de substâncias entorpecentes; Que as drogas foram encontradas em um pote no bolso do acusado; Que o Setor Maginco é conhecido como ponto e venda de entorpecentes; Que o local em que ele foi encontrado já era conhecido pela comercialização de entorpecentes; Que as rondas na Maginco era rotineira”.

Em juízo, o PM José Maria Ventura da Costa narrou: “Que foram encontradas substâncias entorpecentes com o acusado; Que o Setor Maginco é conhecido pela compra e venda de entorpecentes” (ID 29516247 - Pág. 2/3).

O réu negou os fatos tanto em sede de investigação policial alegando ser usuário de entorcentes (ID 29516157 - Pág. 10) e, em juízo, asseverou conforme consta na decisão condenatória, transcrita novamente do essencial:

Em seu interrogatório, o acusado, fundamentalmente, disse que:

“Que nega os fatos lhe imputados; Que eu não vendo drogas e nunca vendi; Que eu sou usuário entorpecentes; Que eu uso Crack e Maconha, mas eu uso mais o Crack; Que nesse dia eu estava passando pela Maginco porque eu comprei a droga lá; Que eu uso 2 pedras por dia; Que eu paguei R$20 em cada pedra; Que naquele dia eu gastei R$200,00; Que eu estava com mais bastante drogas porque eu ia para a fazenda passar vários dias; Que eu comprei as drogas com um rapaz que estava passando por lá; Que meu patrão me adiantou um dinheiro e por isso eu comprei as drogas” (ID 29516247 - Pág. 5).

Sobre o caso, a
defesa sustenta a fragilidade probatória, porém, a tese defensiva não se sustenta, porquanto importante ressair que o art.
33, da Lei 11.343/06 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, sendo que
para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSÁRIA A PROVA DA MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS RECENTES. ELEMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO.
1. "Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021). 2. [...]. (
STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP,
Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a versão de absolvição apresentada pelo recorrente não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório do depoimento do agente público, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.
Oportuno acrescentar n
o que se refere ao testemunho policial, como meio de prova, leia-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDA.

I. CASO EM EXAME. (...).

4. Os depoimentos prestados pelos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca, ainda mais, quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. 4.1. Pequenas divergências existentes entre os depoimentos prestados em juízo, ou mesmo a ausência de ratificação integral de todas as declarações prestadas na fase de inquérito, não fragilizam nem desqualificam as informações apresentadas pelas testemunhas, uma vez que, em relação aos aspectos essenciais dos fatos atribuídos aos acusados, não houve relevante divergência.

5. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) é suficiente para configurar o crime.

6. (...).

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 2087805, 0729041-25.2025.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 19/02/2026, grifos nossos).

Como se vê, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Com efeito, importante assinalar que
a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não teve dolo ao praticar o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos,
tanto em sede de investigação policial, quanto em juízo,
autoriza o decreto condenatório
, pois os elementos constantes nos autos comprovam de forma satisfatória que a conduta que se amolda aquela descrita no tipo previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06
,
sendo de rigor a manutenção da condenação, restando inviável a incidência do princípio
in dubio pro reo,

nos exatos termos da decisão combatida
.

Por todo o exposto, não acolho o pleito absolutório.

2.DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

Seguindo essa linha de intelecção,
não prospera também a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal,
pois não restou comprovado que a substância entorpecente seria para uso próprio, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sendo assim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual
“a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço”
(TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128,

relator Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Importante mencionar que, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Nesse contexto, importante ressair que o art.
33,
caput
da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, sendo que
para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
[...].
PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO.
[...]. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive manter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes.

3. [...].
(STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021
, grifos nossos).

Ante o quadro, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço. Para corroborar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. [...].
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

I – CASO EM EXAME:

1. Apelação criminal contra sentença condenatória de tráfico de entorpecentes e crime de resistência.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificar a validade de busca domiciliar, e se houve quebra de cadeia de custódia.

2.1. Analisar se a provas de autoria e materialidade e se é possível a desclassificação para porte de drogas para uso próprio.

2.2. Averiguar se é aplicável o benefício do tráfico privilegiado.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

3. [...].

5. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado e o depoimento coerente e harmônico das testemunhas são aptos a evidenciar suficientemente a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas, não havendo falar em desclassificação para uso próprio.

6. [...]. DISPOSITIVO. 7. Recurso conhecido e não provido (TJDSFT, Acórdão 2055090, 0701237-24.2021.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025, grifos nossos).

Em acréscimo, segundo diretriz jurisprudencial do STJ,
não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGA.
PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM ACERCA DA CONFIGURAÇÃO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. INVIABILIDADE
DE REVISÃO DOS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO CONSTANTES NOS AUTOS.

1. Conforme orientação desta Corte, não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

2. [...]. (STJ,

AgRg no HC n. 829.954/MG,
relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/03/2024, grifos nossos).

Com tais considerações, inexiste margem para o acolhimento do pleito de desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio.

3. DA DISPENSA DA CONDENAÇÃO EM PENA PECUNIÁRIA
.

Por derradeiro, adianto, desde logo, que também não acolho o pleito recursal em análise.

In casu,
inviável o acolhimento d
o pleito de dispensa da pena pecuniária em razão da hipossuficiência financeira do recorrente, pois na hipótese dos autos, a pena de multa obedeceu ao sistema trifásico de dosimetria, sendo a
quantidade de dias-multa
estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta, dentro dos limites previstos no art. 49 do Código Penal.

Como se vê, convém mencionar que a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. (...).
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. (...).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (...).
(iii) avaliar a possibilidade de exclusão da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. (...).

6. A pena de multa é obrigatória, conforme o preceito secundário do tipo penal, não havendo previsão legal para isenção ou redução, pois fixada de forma proporcional à pena corpórea.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação parcialmente conhecida e não provida. (...).

(TJDFT, Acórdão 2014415, 0728361-11.2023.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 06/07/2025, grifos nossos).

Sendo assim, a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para exclui-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade.

Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. (...).
PEDIDO DE ISENÇÃO DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. INVIÁVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
(...). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...).
3. A alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais.
4. (...). 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJDFT, Acórdão 1317301, 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª turma criminal, publicado no PJe: 23/02/2021, grifos nossos).

Ante ao quadro, inviável também o acolhimento do pedido.

III - DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE O RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/06/2026